Tribunal: TJDFT
Processo: 0764817-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0764817-80.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cumpra-se conforme o determinado no ID 62796135. Para tanto, o presente feito deverá ficar suspenso até 25/11/2025, momento em que deverá ser remetido para o arquivo definitivo, caso não haja manifestação do DISTRITO FEDERAL informando o inadimplemento do parcelamento. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2024 09:07:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador